Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723584-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELE MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Tendo em vista o indeferimento anterior do benefício de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, intime-se a parte agravante a informar se houve interposição de Agravo de Instrumento acerca daquela Decisão ou recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator